Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-81.2023.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009577-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 630.798.281-00 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA TRENTO - CPF: 059.657.251-40 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO OFICIAL ENVOLVIDO EM COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão entre seu veículo, regularmente estacionado, e outro automóvel que teria sido impulsionado por carro oficial do Município de Cáceres, conduzido por servidor público.

2. A sentença reconheceu a existência de causa excludente de responsabilidade civil – culpa exclusiva de terceiro – afastando o dever de indenizar da Administração Pública.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao se reconhecer, de ofício, causa excludente de responsabilidade civil não arguida na contestação; e (
ii
) saber se está configurada a responsabilidade objetiva do Município de Cáceres pelo evento danoso.

III. Razões de decidir

4. A análise de causas excludentes do dever de indenizar insere-se na competência do juízo, à luz do princípio
iura

novit

curia
, especialmente quando baseadas em fatos incontroversos e comprovados nos autos. Ausência de extrapolação dos limites objetivos da lide. Inexistência de julgamento
extra petita
.

5. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido. No caso concreto, restou comprovado que o evento danoso decorreu exclusivamente de conduta de terceiro estranho à relação processual, rompendo o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

6. Ausente comprovação de dano moral passível de reparação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que afasta o dever de indenizar em hipóteses de mero aborrecimento sem repercussão relevante na esfera da personalidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado, com base nos elementos dos autos, reconhece de ofício causa excludente de responsabilidade civil fundada em fatos incontroversos. 2. A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença de nexo causal direto entre a conduta do agente público e o dano suportado, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcio da Silva Queiroz em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do Município de Cáceres, que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de responsabilidade objetiva da municipalidade, reconhecendo-se a existência de causa excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva de terceiro.

Alega o autor, ora apelante, que seu veículo VW/Voyage, devidamente estacionado na via pública, foi atingido em 07/07/2022, por um terceiro automóvel impulsionado por veículo oficial do Município, conduzido por servidor público. Assevera que tal evento resultou em danos materiais consideráveis e abalos psicológicos, postulando indenização no total de R$ 80.000,00, sendo R$ 60.000,00 a título de danos morais e o restante correspondente aos danos materiais.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a r. sentença fundamentou-se em tese jurídica não suscitada pela parte requerida — especificamente, a culpa exclusiva de terceiro —, sem que lhe fosse oportunizada a observância ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Município e, consequentemente, a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cáceres, ora apelado, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade direto entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor, além de ausência de prova cabal do prejuízo alegado.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção no feito, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcio da Silva Queiroz em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do Município de Cáceres, que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de responsabilidade objetiva da municipalidade, reconhecendo-se a existência de causa excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva de terceiro.

Alega o autor, ora apelante, que seu veículo VW/Voyage, devidamente estacionado na via pública, foi atingido em 07/07/2022, por um terceiro automóvel impulsionado por veículo oficial do Município, conduzido por servidor público. Assevera que tal evento resultou em danos materiais consideráveis e abalos psicológicos, postulando indenização no total de R$ 80.000,00, sendo R$ 60.000,00 a título de danos morais e o restante correspondente aos danos materiais.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a r. sentença fundamentou-se em tese jurídica não suscitada pela parte requerida — especificamente, a culpa exclusiva de terceiro —, sem que lhe fosse oportunizada a observância ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Município e, consequentemente, a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cáceres, ora apelado, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade direto entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor, além de ausência de prova cabal do prejuízo alegado.

Pois bem. Sustenta o apelante, em preliminar, que a r. sentença incorreu em nulidade por suposto julgamento
extra petita
, ao reconhecer de ofício, como fundamento para a improcedência da demanda, a existência de culpa exclusiva de terceiro — especificamente, o condutor do veículo Chevrolet/Classic que transportava, de forma irregular, equipamento de jardinagem no interior do automóvel.

Aduz que tal causa excludente de responsabilidade não foi arguida na contestação apresentada pelo Município de Cáceres, razão pela qual teria havido indevida inovação pelo juízo de origem, com violação ao princípio da congruência e à regra prevista no art. 492 do CPC.

Não assiste razão ao recorrente.

Embora o art. 492 do CPC disponha, de maneira categórica, que é vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, tal vedação não alcança o exame de teses jurídicas cuja discussão seja inerente aos fatos incontroversos dos autos, especialmente quando tais teses digam respeito a questões de ordem pública, como é o caso das excludentes do dever de indenizar.

Importa lembrar que, na sistemática processual civil vigente, o juiz não está
adstrito
aos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes (
iura

novit

curia
), podendo, portanto,
identificar, de ofício, a presença de excludentes de responsabilidade civil
, desde que fundadas nos elementos constantes dos autos.

No caso em tela, a r. sentença não alterou os limites objetivos da demanda, tampouco ampliou ou modificou o pedido autoral. Limitou-se a interpretar, à luz da prova documental e testemunhal produzida, a existência de fato apto a romper o nexo causal — requisito inafastável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, conforme sedimentado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Com efeito, o exame do conjunto fático-probatório permitiu ao juízo monocrático concluir que a colisão envolvendo o veículo do autor deu-se em virtude de evento intermediado por terceiro, circunstância que, por sua natureza jurídica, configura causa excludente de responsabilidade civil da Administração Pública.

Assim, inexistente qualquer vício de julgamento
extra
ou
ultra petita
,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Superada a preliminar, adentro o mérito propriamente dito.

A controvérsia central gira em torno da alegação de que o Município de Cáceres, por intermédio de seu agente público, teria sido o causador direto e exclusivo de acidente de trânsito ocorrido em 07 de julho de 2022, o que ensejaria sua responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado está disciplinada no art. 37, § 6º, da Carta Magna, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tal dispositivo consagra a chamada teoria do risco administrativo, segundo a qual se prescinde da demonstração da culpa do agente público, bastando, para a configuração da responsabilidade estatal, a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade entre esta e aquele.

Entretanto, a responsabilidade objetiva do Estado
não é absoluta
, admitindo a exclusão do dever de indenizar nos casos em que restar demonstrada a
culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior
, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.
A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ). 3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1655034 PR 2017/0026349-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2017)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, após análise detida do caderno processual — em especial das imagens e depoimentos testemunhais colacionados aos autos —, concluiu, com acerto, que a causa determinante da sequência de colisões não foi a conduta do servidor municipal que conduzia o veículo da Prefeitura, mas sim a atuação de
terceiro estranho à relação processual
, o qual trafegava com objeto solto (um cortador de grama) no interior do veículo GM/Corsa, o que teria provocado descontrole do automóvel e ensejado o acidente em cadeia.

Referido entendimento encontra respaldo na prova técnica constante no ID 168901502 dos autos originários.

Assim, ausente o
nexo de causalidade direto e imediato
entre a conduta do agente estatal e os danos suportados pelo autor, não há como imputar ao Município o dever de indenizar.

Não bastasse, a improcedência do pedido de indenização por danos morais também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual situações de mera frustração ou aborrecimento, ainda que relevantes,
não configuram lesão a direito da personalidade apta a ensejar reparação moral
, notadamente quando ausente qualquer prova de abalo psicológico significativo ou constrangimento social.

Logo, não há elementos fáticos e jurídicos que autorizem a reforma da r. sentença.

Considerando todo o arcabouço probatório constante dos autos, a adequada subsunção normativa realizada pela magistrada sentenciante e a ausência de vício processual, conclui-se pela
inexistência de responsabilidade objetiva do Município de Cáceres
, porquanto rompido o nexo causal pela comprovada
culpa exclusiva de terceiro
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação cível interposta por Márcio da Silva Queiroz, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e, quanto aos honorários, em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025